Tribunal: TJPA
Processo: 0800189-17.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800189-17.2019.8.14.0097

APELANTE: ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo erro material que enseje a interposição dos declaratórios e a reforma do julgado.

2-Conforme se depreende, a matéria referente aos juros de mora do dano moral fora objeto de discussão no juízo de 1º grau, em sede de embargos de declaração da sentença, e a parte apelante, ora embargante, ao interpor o recurso de apelação, sequer devolveu tal matéria.

3-Além disso, no primeiro recurso de embargos de declaração oposto pelo ora recorrente, já do julgamento de mérito da apelação, não houve a devolução novamente da matéria relativa aos juros de mora, pelo que se conclui pela ausência de omissão ou erro material do v. acórdão ora guerreado.

4-Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

5-Recurso conhecido e desprovido, restando prequestionada, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
e ora embargado
ROSELITA MONTEIRO DA SILVA E SILVA.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores m
embros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade
, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID Nº. 6712618), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão (ID Nº. 6629566)
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONFIGURAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – NECESSIDADE DE EMPRESTAR EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO.

1-O v. acórdão ora embargado restou contraditório na medida em que ao mesmo tempo que manteve a restituição dos valores descontados, determinou sua devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, o que, automaticamente, fez nascer uma espécie de “reforma em prejuízo do apelante”, vedada em nosso ordenamento.

2-Desta feita, necessário se faz emprestar efeitos modificativos ao julgado, para sanar a contradição apontada, no sentindo de manter a restituição dos valores, na sua forma simples, até porque, conforme mencionado no próprio julgado, ao menos restou comprovado nos autos os descontos no benefício de aposentadoria da autora por empréstimo não realizado.

3-Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

4-Recurso conhecido e provido, para tão somente determinar que a restituição de valores descontados seja na forma simples, mantendo, os demais termos do acórdão ora vergastado, inclusive, prequestionando toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.
”

Alega o embargante que o v. acórdão ora embargado apresenta erro material na medida em que fixou os juros de mora do dano moral a partir da citação, quando na verdade deveria ser considerado o seu arbitramento.

Ressalta que na indenização moral não há prejuízo aferível no momento do evento, e sim dano presumido onde cada julgador, em sua discricionariedade, define os limites do dano ao convertê-lo em valor econômico.

Afirma que não se poderia exigir do condenado o cumprimento da obrigação a partir do evento danoso ou da citação, se naquele momento sequer havia o título executivo relativo à indenização por dano moral.

Por fim, requer o provimento dos declaratórios a fim de que sejam supridas as omissões apontadas.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 7124927), a embargada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção do v. acórdão, bem como pela aplicação de multa, diante do intuito protelatório do recorrente, nos termos do art. 1.026, §2º c/c art. 80, inciso VII, todos do CPC.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da simples leitura do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou até mesmo erro material que enseje a interposição dos declaratórios e a reforma do julgado.

Conforme se depreende, a matéria referente aos juros de mora do dano moral fora objeto de discussão no juízo de 1º grau, em sede de embargos de declaração da sentença, e a parte apelante, ora embargante, ao interpor o recurso de apelação, sequer devolveu tal matéria.

Além disso, no primeiro recurso de embargos de declaração oposto pelo ora recorrente já do julgamento de mérito da apelação, não houve a devolução novamente da matéria relativa aos juros de mora, pelo que se conclui pela ausência de omissão ou erro material do v. acórdão ora guerreado.

Por fim, ressalta-se que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no art. 1026, §2º do CPC, por não vislumbrar o caráter protelatório dos declaratórios.

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO, prequestionando, entretanto, toda a matéria suscitada pelo embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC
.

Belém, 15/03/2022